Tribunal: TJBA
Processo: 8056699-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056699-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: ANA VIRGINIA LIMA DE MEIRELES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGOS 381 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SUBSIDIAR DEFESA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL EM TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E A AÇÃO PRINCIPAL-REVISIONAL PROPOSTA POR PARTE ADVERSA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. AUTONOMIA DA AÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A EXTINÇÃO E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas, sob o fundamento de litispendência, em razão da existência de ação revisional de plano de saúde em curso no Juizado Especial. A apelante, parte ré na ação revisional, busca a produção de perícia atuarial para subsidiar sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há litispendência entre a ação de produção antecipada de provas, que visa à realização de perícia atuarial, e a ação revisional de plano de saúde, que tramita no Juizado Especial, notadamente em face das limitações probatórias daquele rito processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil, possui natureza autônoma e instrumental, tendo por objeto a própria produção da prova, e não o direito material discutido na ação principal.

4. A litispendência exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

5. Inexiste identidade de causa de pedir e pedido entre a ação revisional, que busca a declaração de ilegalidade de reajustes e a restituição de valores, e a ação de produção de provas, cujo objetivo é unicamente a realização de perícia atuarial para formação de acervo probatório.

6. A iniciativa de ajuizar a ação de produção antecipada de provas na Justiça Comum é legítima e adequada, diante da inviabilidade de produção de prova pericial complexa no rito do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, art. 35), assegurando o direito à prova e, consequentemente, ao contraditório e à ampla defesa.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposta litispendência, com a condenação em custas, é equivocada e deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A ação de produção antecipada de provas não configura litispendência com a ação principal, ainda que as partes sejam as mesmas, por possuírem causas de pedir e pedidos distintos, sendo o procedimento probatório autônomo e instrumental. A propositura de ação de produção antecipada de provas na Justiça Comum é a via adequada para a obtenção de prova pericial complexa, que se revela incompatível com o rito do Juizado Especial.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º, e arts. 381 a 383. Lei nº 9.099/95, art. 35.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8056699-51.2023.8.05.0001
, que tem como Apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e Apelada
ANA VIRGINIA LIMA DE MEIRELES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

por
CONHECER DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do
Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R-06